Tribunal: TJPA
Processo: 0858239-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858239-35.2021.8.14.0301

APELANTE: VITOR HUGO SILVA VON PAUNGARTTEM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM morA CONFIGURADA.DEVEDOR NÃO COMPROVOU O ADIMPLEMENTO DA PARCELA COBRADA. sentença MANTIDA. recurso conhecido e DESprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
VITOR HUGO VON PAUNGARTTEM
contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão, movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

A sentença guerreada julgou procedente o pedido inicial, com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de VITOR HUGO SILVA VON PAUNGARTTEM, resolvendo o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição inicial – a saber Volkswagen Gol CL MB, ano/modelo: 2014/2015, de cor prata sirius, QDK1921, Chassi 9BWAA45U9FT019695, Renavam 01037641938 –, a teor do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a sua venda, pelo valor de mercado, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, observando quanto ao abatimento dos juros remuneratórios sobre o valor das parcelas vincendas, entregando à parte devedora o saldo porventura apurado, se houver, na forma estabelecida pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.”

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso de apelação afirmando que a mora é um dos pressupostos essenciais à propositura da ação e no caso dos autos a mora não está configurada, porque embora o apelado tenha enviado a notificação extrajudicial informando a mora, este o fez cobrando as parcelas 19 e 20, já tendo ocorrido o pagamento da parcela 19 antes da postagem da referida notificação. Argumenta que o banco recorrido violou a cláusula geral da boa-fé nas relações contratuais e para que a mora seja configurada faz-se necessário que o título esteja em condições de ser cobrado.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões a apelação (ID 17773680)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o banco recorrente a reforma da sentença que julgou procedente a inicial.

No recurso, o apelante defende que a mora não está configurada, tendo em vista que o banco cobrou parcela que já estava quitada.

Entendo que o recurso não merece ser acolhido.

A irresignação recursal se baseia no fato que não houve constituição regular em mora do devedor fiduciário, porque o débito discutido já havia sido pago antes do envio da notificação extrajudicial ao endereço do recorrido.

Pois bem. Em análise aos autos, verifico que o recorrido cobra o débito do mês de junho 2021(parcela 20), conforme planilha de débito constante no ID1773630. O recorrente afirma ter efetuado o pagamento da parcela em atraso, entretanto, traz aos autos (ID 17773645) o comprovante de pagamento no valor de R$ 836,26 (oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) em favor de “Advocacia Hernandes Blanco”, sem que fosse esclarecido a que se referia o pagamento e sem que fosse juntado o boleto que servisse à identificação do que estava sendo pago.

Segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Dessa forma, a caracterização da mora se torna pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Na situação discutida não resta demonstrado o adimplemento da parcela cobrada e muito embora, o inadimplemento seja de apenas uma parcela, na legislação sobre o tema, não há uma quantidade de parcelas mínimas de débito para que a ação de busca e apreensão seja proposta.

Por esta razão, não merece reparos a sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE

provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2024